Tribunal: TJES
Processo: 5004728-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO

AGRAVADO: SHOPPING BIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004728-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO

EMBARGADA: SHOPPING BIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por José Alexandre Buaiz Filho contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, alegando erro material, obscuridade e omissões quanto: (i) ao valor da pretensão condenatória e à base de cálculo dos honorários; (ii) à ausência de liquidação do débito e de aplicação do art. 525, §5º, do CPC; e (iii) à condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na indicação do valor da pretensão originária e na base de cálculo dos honorários; (ii) verificar se houve omissão quanto à liquidação do débito e à aplicação do art. 525, §5º, do CPC; e (iii) apurar se há contradição ou omissão na condenação do embargante em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão esclarece que não há erro material, pois o acórdão enfrentou a questão jurídica central — a definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais — limitando-a ao título executivo judicial transitado em julgado, que fixou o critério em 20% sobre os locativos vencidos entre junho/2015 e maio/2017.

4. Não há omissão quanto à liquidação do débito, pois a matéria devolvida no agravo restringia-se à base de cálculo, competindo ao juízo da execução proceder à liquidação, cálculos e aplicação de juros e correção monetária.

5. A suposta omissão relativa ao art. 525, §5º, do CPC não subsiste, porque a manutenção do acolhimento parcial da impugnação afasta a presunção de veracidade do cálculo do credor, sendo matéria própria da execução e não vício sanável em embargos declaratórios.

6. Inexiste contradição na condenação do embargante em honorários sucumbenciais, porque o não provimento do agravo atrai a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, constituindo mero inconformismo a alegação de vício.

7. Os argumentos do embargante traduzem tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ que exigem vícios internos da decisão para o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar estritamente os limites do título executivo judicial transitado em julgado.

2. A liquidação do débito e a aplicação de juros, correção monetária e critérios de cálculo constituem matéria própria do juízo da execução e não configuram omissão do Tribunal quando não devolvidas via recurso.

3. A mera inconformidade da parte com a decisão não autoriza embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 525, §5º; 85, §11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO
, em face do acórdão (ID 15381041) que, à unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios manejados pelo ora recorrente, mantendo, por consequência, o desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto.

O recorrente, em suas razões acostadas no ID 15990978, alega a existência de erro material, obscuridade e omissões no acórdão, sustentando, em apertada síntese: (i) que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada sobre o valor da pretensão condenatória e sobre a base de cálculo dos honorários, que seria o total das 23 parcelas (jun/2015 a mai/2017) e não apenas o valor mencionado na petição inicial; (ii) o julgado seria obscuro ao manter a condenação do embargante em honorários sucumbenciais, apesar de reconhecer implicitamente a correção da sua base de cálculo (locativos), e ao não liquidar expressamente o débito, deixando de aplicar o art. 525, § 5º, do CPC.

O embargado, em contrarrazões (ID 16282112), pugna pela rejeição do recurso, asseverando que o embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e o reexame de questões já decididas e suficientemente fundamentadas na decisão recorrida, o que é vedado na via dos declaratórios.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame da embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos pela ora embargante, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Na hipótese, o embargante, em síntese, insiste em três pontos centrais: (i) erro do acórdão quanto ao valor da pretensão originária; (ii) omissão em liquidar o valor exato do crédito ou detalhar a metodologia de cálculo; e (iii) omissão/contradição na condenação em honorários de sucumbência.

Nenhum dos vícios alegados encontra respaldo na estrutura lógica do julgado ou no rigor da técnica processual.

I - Da Inexistência de Erro de Fato e Omissão no Enfrentamento da Base de Cálculo

Alegar que o Acórdão partiu de uma premissa fática equivocada ao mencionar valores da inicial (R$ 60.582,35) constitui tentativa de desviar o foco da verdadeira razão de decidir.

A decisão recorrida foi categórica e precisa ao asseverar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria respeitar os estritos limites do título executivo judicial transitado em julgado, fixando-a em 20% sobre os locativos vencidos entre junho/2015 e maio/2017.

Este raciocínio, alicerçado na intangibilidade da coisa julgada e na segurança jurídica, torna irrelevante a discussão sobre o valor nominal da inicial ou o
quantum
que o embargante entende ser o correto.

A decisão do Colegiado foi sobre o critério e o limite da execução, e não sobre a liquidação final.

Assim, o v. acórdão cumpriu o dever de fundamentação ao enfrentar a questão jurídica imprescindível ao deslinde do agravo, qual seja, a base de cálculo, de modo que o argumento do embargante foi, portanto, indiretamente rechaçado pela manutenção do critério previamente estabelecido no título.

II - Da Ausência de Omissão na Liquidação do Débito

Tampouco prospera a alegação de omissão por não ter o Tribunal liquidado o valor total do débito (R$ 121.531,89) ou detalhado os fatores de atualização e juros.

A matéria devolvida à Segunda Instância, via Agravo de Instrumento, referia-se à adequação da base de cálculo fixada na origem. Definida esta – a manutenção do critério estabelecido na coisa julgada –, as diligências subsequentes para a conversão do critério em valor líquido, a aplicação precisa de juros e correção monetária e a resolução de eventuais impasses nos cálculos são providências que cabem ao Juízo da Execução.

O acórdão foi claro ao remeter tais questões acessórias de liquidação à instância de origem. Não há, portanto, omissão, mas sim a correta delimitação da competência funcional e processual do Tribunal de Justiça, que se restringe à matéria devolvida. Exigir do órgão
ad quem
o detalhamento pormenorizado do cálculo configura pleito incompatível com a natureza do recurso e com o dever de fundamentação, que exige o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis, e não de cada argumento isoladamente.

As alegadas omissões – sobre a liquidação do valor total do débito (R$ 121.531,89) e sobre a aplicação do art. 525, § 5º, do CPC – dizem respeito a argumentos acessórios cuja análise detalhada se torna prescindível quando a fundamentação principal é apta a sustentar a conclusão do julgado.

Ademais, conforme já consignado no voto condutor, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que demonstre as razões que formaram seu convencimento.

No caso, ao manter a decisão de 1º grau que acolheu parcialmente a impugnação, o acórdão afastou implicitamente a presunção de veracidade do cálculo do embargante (art. 525, § 5º, CPC), cuja aplicação pressupõe a rejeição integral da impugnação por falta de cálculo do devedor, o que não ocorreu.

A controvérsia remanescente sobre o valor líquido final é, portanto, matéria de liquidação na origem, e não vício de omissão a ser sanado nesta instância recursal.

III - Da Inexistência de Contradição na Imposição da Sucumbência

A alegada contradição ou omissão quanto à condenação do embargante em honorários sucumbenciais é o mais cristalino sinal de mero inconformismo com o resultado desfavorável. A condenação em honorários é consequência legal do princípio da sucumbência e da causalidade (art. 85 do CPC).

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pela parte adversa e o subsequente não provimento do Agravo de Instrumento pelo Tribunal ensejaram a fixação de honorários de sucumbência. A linha argumentativa do julgado é coerente e lógica: mantida a decisão recorrida, a sucumbência recursal se impõe (art. 85, § 11, CPC).

Destarte, não há contradição entre a premissa e a conclusão, mas sim o intento de promover a inadmissível revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de embargos declaratórios.

Assim, a análise holística do Acórdão demonstra que a decisão se encontra sólida, coesa e suficientemente fundamentada, tendo enfrentado todos os pontos cruciais e relevantes para a solução da controvérsia. A intenção do embargante é, flagrantemente, a obtenção de uma nova decisão de mérito, o que é vedado pela via eleita. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou e resolveu a controvérsia atinente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, explicitando que a matéria estava acobertada pela coisa julgada e que as questões de liquidação acessórias seriam resolvidas na instância de origem, revelando-se o presente recurso como mero expediente de inconformismo com o resultado desfavorável e de tentativa de rediscussão do mérito.

A discordância da parte embargante com o juízo de valor ou a interpretação dada pelo órgão julgador, manifestada sob a alegação de omissão, configura, na verdade, mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. O manejo dos aclaratórios para a rediscussão de matéria já decidida é providência que esbarra na finalidade estrita deste recurso, que não é a de reapreciar o mérito da causa, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Assim, como o acórdão embargado analisou a questão recursal de maneira clara, sem qualquer obscuridade, contradição, omissão ou outro vício, impõe-se a rejeição dos presentes embargos, pois a interpretação conferida ao conteúdo dos autos configura critério próprio de julgamento. Desse modo, se a parte entende que houve
error in judicando
ou discorda da solução adotada, deve manejar o recurso cabível, e não opor embargos de declaração.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa por litigância de má-fé, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por fim,
ressalte-se que a nova interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, uma vez que tal prática configura manifesto caráter protelatório
.

Assim, eventual inconformismo com o mérito do julgado deve ser veiculado por meio do recurso adequado, e não mediante sucessivas tentativas de reabrir debate já exaurido por esta instância.

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)